Tribunal: TJMT
Processo: 1002335-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002335-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), PEDRO DE MELO - CPF: 174.856.811-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ALEGADA TAXAS DE JUROS SUPERIOR – MATÉRIAS DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS DE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA UMA DECISÃO MAIS ACURADA SOBRE AS LIÇAS DO CASO – AUSÊNCIA DE PERIGO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002335-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO DE MELO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
PEDRO DE MELO,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

(proc. n.
1047533-26.2023.8.11.0041
), a qual indeferiu a medida liminar pleiteada, qual seja, suspenda as mensalidades referentes ao contrato firmando, afastamento da mora bem como não insira o nome do agravante no rol dos mal pagadores.

Em suas razões (Id. 200946176), assevera a recorrente que as taxas pactuadas encontram-se abusivas.

Verbera a necessidade de deferir a tutela de urgência afim de determinar a suspensão das parcelas do contrato, até o deslinde da ação principal, tal qual para que a parte adversa fique impedida de negativar o nome do recorrente.

Assevera que “
diante dos documentos juntados aos autos, os quais demonstram que os rendimentos do(a) autor(a) são consumidos, quase que na sua totalidade, pelas despesas correntes, é de se presumir, portanto, pela hipossuficiência financeira a comprometer o seu patrimônio mínimo a ponto de sacrificar o sustento próprio ou de sua família, motivo pelo qual, com fundamento no art. 98 e seguintes do CPC, defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Pontua que a perigo na demora, ao argumento de que “
a por sua vez também é evidente, vez que os valores cobrados do Agravante destoam dos juros entabulados em contrato e não reduzem o saldo devedor, obrigando o Agravante a desembolsar valores acima do pactuado, onerando gradativamente o contrato e sua condição financeira”.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito ativo e, em mérito o provimento do recurso.

Ausente de preparo, uma vez que a parte possui justiça gratuita deferida – Id. 198833163.

Não concedida à tutela antecipativa – Id. 201330697.

Ofertada as contrarrazões (Id. 205309157), o ente bancário pugnou pelo desprovimento recursal.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de

recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
PEDRO DE MELO,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

(proc. n.
1047533-26.2023.8.11.0041
), a qual indeferiu a medida liminar pleiteada, qual seja, suspenda as mensalidades referentes ao contrato firmando, afastamento da mora bem como não insira o nome do agravante no rol dos mal pagadores.

A probabilidade do direito se relaciona com a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equivocadas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional.

Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que:

“
a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (in Novo Curso de Processo Civil, Vol. II, p. 203)”.

Em mérito, observa-se que as matérias trazidas na senda recursal, quais sejam, suspensão das parcelas do financiamento, e abstenção da negativação do nome da recorrente, são matérias secundarias envolventes ao mérito da ação singular.

Nesse diapasão, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida à tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela, inafastável a instrução probatória dos autos, com o devido contraditório e ampla defesa, para a tomada de decisões na espécie, não podendo sequer se pontuar uma probabilidade de direito sem um respaldo mais substancial em termos probatórios.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – VÍCIOS DO CONTRATO – FRAUDE NA VENDA DO TRATOR – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência
.

(N.U 1023536-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) – Grifei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
.”
(TJ-MT, RAI no. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022) – Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO BEM. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO INDEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR REQUERIDA. RECURSO PROVIDO. Possível a suspensão da execução dos pagamentos das parcelas do contrato de financiamento com alienação fiduciária, já que o financiamento destinou-se à aquisição do veículo que, segundo consta, apresentou defeitos relevantes que impedem o seu uso normal e ensejou ação de rescisão dos contratos.
Não se pode penalizar o adquirente com a obrigação de continuidade dos pagamentos das parcelas do contrato de financiamento até o julgamento da ação.
(TJ-SP - AI: 20606911420218260000 SP 2060691-14.2021.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 23/08/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2021)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024